Tribunal: CARF
Processo: 10166.728063/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728063/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
NEIDE CARVALHO PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes perante a legislação
tributária, desde que devidamente comprovados.
O valor pago ao plano de saúde referente ao cônjuge não dependente perante a
legislação tributária não é dedutível na declaração do titular do plano, no caso de
apresentação de declaração em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 105 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 18a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (fls. 73 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas e pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728063/2012-37
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728063/2012-37

Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o presente de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 53/58), relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física/2010, ano-calendário 2009, que alterou o resultado
da Declaração de Ajuste de imposto a pagar declarado, no valor de 1.299,99, para
crédito tributário no valor de R$ 11.470,05, sendo R$ 5.765,01 a título de imposto
suplementar, R$ 4.323,75 a título de multa de ofício, R$ 1.381,29 a título de juros de
mora calculados até 31/08/2012.
O lançamento foi decorrente de dedução de Pensão Alimentícia, no valor de R$
14.313,29; e dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.650,37.
Cientificado do lançamento em 28/08/2012, conforme fl. 67, o interessado apresentou
impugnação de fls. 03/06, em 12/09/2012, na qual alega, em síntese, que:
1) Relativamente a afirmativa da inexistência de comprovação da Pensão Alimentícia,
os documentos anexados deixam claro o trânsito dos pagamentos na folha de
pagamento do aposentado. Anexa cópia de partes do Processo no 17.822/93 de
Separação Judicial Consensual; Termo de Audiência, datado de 15/22/1993;
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-calendário 2009, com a comprovação de pagamento da Pensão Alimentícia,
constante no item 6 – Informações Complementares; e folha de Pagamento Mensal,
emitida pela Previ.
2) Houve equívoco do Auditor ao glosar 50% dos pagamentos efetuados para a CASSI.
Pelas normas da CASSI, resta comprovado que a atual esposa do requerente é inscrita
como dependente no aludido plano, não contribuindo financeiramente nos pagamentos
das mensalidades. Esposa na condição de Servidora Pública, com Declaração de Renda
em separado, jamais poderia se enquadrar como associada dentro das Normas do Plano
de Associado da CASSI.
Extrai-se do Acórdão Recorrido que:
Dessa forma, a pensão alimentícia foi decorrente de acordo judicial homologado em
Ação de Oferta de Alimentos, que teve apensada ação de separação judicial.
Assim, deve ser acolhido o pleito do interessado, no sentido de restabelecer a despesa
glosada no valor de R$ 14.313,29 a título de Pensão Alimentícia, referente à Elci
Gomes de Campos.
O R. Acórdão trouxe as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis os pagamentos a título de pensão alimentícia informados em
comprovante de rendimentos, pagos nos termos de acordo homologado em ação de
separação judicial, apensada aos autos da ação de oferta de alimentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea. O valor pago ao
plano de saúde referente ao cônjuge não é dedutível na declaração do titular do plano,
no caso de apresentação de declaração em separado.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728063/2012-37

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 19/05/2017 (fls. 83), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/06/2017 (fls. 86 e ss).
Assinala equivocada a glosa de 50% feita pela RFB do plano de saúde arcado por
ele.
Ressalta que: “Em 2003, com o divórcio do requerente, sua ex-esposa foi excluída
como beneficiária do Plano de Saúde de Associado. A partir desta data, ficou o associado sem
nenhum dependente, porém, continuava a pagar integralmente os mesmos 3% sobre o valor total
de seu salário. Esse percentual continua sendo pago até hoje somente pelo
associado/peticionário. E de se ressaltar ainda que na referida declaração nenhuma despesa
médica, referente à Lorene Bastos Lage Pimentel foi registrada.”
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A Notificação de Lançamento diz respeito a glosa de dedução indevida de
despesas médicas com plano de saúde.
Segundo consta do lançamento:
Verifica-se, em relação ao Plano de Saúde CASSI, que o contribuinte tem como
dependente junto ao Plano a Senhora Lorene Bastos Lage Pimentel (esposa).
Contudo, a CASSI informa que não se pode determinar o quantum exato pago em
relação a cada beneficiário, de modo que, consoante as regras tributárias vigentes, deve-
se dividir o total pago igualmente entre o número de beneficiários do Plano de Saúde.
Em relação à participação em consultas, apenas o valor de R$ 178,60 cabe ao
contribuinte, enquanto os R$ 1.072,52 restantes referem-se a Lorene.
Examinando a instrução, o Colegiado de Piso assinalou que:
Tratam os autos de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 14.313,29,
e dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$6.650,37.
Com respeito às deduções, cumpre esclarecer que, enquanto os rendimentos são de
declaração obrigatória, as deduções constituem faculdade concedida ao contribuinte,
devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728063/2012-37

a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as
deduções requeridas.
É esta a sistemática descrita no art. 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995, alterada pela Lei
no 11.482, de 31/05/2007, in verbis:
(...)
No que tange às despesas médicas, dispõe o art. 80, do Decreto 3.000 de 26 de março
de 1999, além da sistemática acima descrita do art. 8o da Lei no 9.250 de 26/12/95:
(...)
Conforme se depreende dos dispositivos acima, conclui-se que o ônus da prova recai
sobre aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe assim, ao contribuinte, no seu
interesse, produzir as provas dos fatos consignados em sua declaração de rendimentos,
sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
Infere-se dos dispositivos transcritos que a legislação só permite, para fins de dedução
da base de cálculo do imposto, os pagamentos de despesas médicas relativos ao
contribuinte e/ou seus dependentes.
Admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por profissional
competente, legalmente habilitado. Deve constar, no documento para comprovação dos
pagamentos efetuados a título de despesas médicas, a indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ do beneficiário. Pode, ainda, na falta de documentação, ser
feita a indicação do cheque nominativo.
Conforme consta na fl. 56 da Notificação de Lançamento, a glosa da despesa médica
foi de 50% do valor correspondente ao plano de saúde, considerando que o plano,
referente ao contribuinte e seu cônjuge, informou que não se pode determinar o
quantum exato foi pago em relação a cada beneficiário. Consta, ainda, que apenas o
valor de R$ 178,60 cabe ao contribuinte em relação à participação em consultas.
Alega o contribuinte, na impugnação, que houve equívoco na glosa dos 50% dos
pagamentos efetuados para a CASSI, considerando que sua atual esposa é inscrita como
dependente no plano, não contribuindo financeiramente nos pagamentos das
mensalidades.
Verifica-se que os documentos apresentados na impugnação não comprovam o valor
das despesas médicas glosadas. O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte de fl. 08, emitido pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, não especifica os beneficiários do plano nem o valor
da despesa que correspondente a cada beneficiário.
Em relação ao plano de saúde, a questão 361 do Perguntas e Respostas do Imposto de
Renda Pessoa Física/2010, do ano-calendário 2009, traz a seguinte colocação:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
359 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de
outra pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728063/2012-37

dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
A pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra poderá
deduzir as suas despesas com esse plano desde que fique comprovado o seu ônus
financeiro, mediante documentação hábil e idônea (por exemplo: contrato de
prestações de serviços do plano de saúde ou declaração do plano, além da
comprovação da transferência de recursos ao titular do plano).
Contudo, não há a necessidade de comprovação do ônus financeiro quando os
beneficiários do plano de saúde também possam ser considerados dependentes,
perante a legislação tributária, do titular do plano e que componham a unidade
familiar, como por exemplo, entre cônjuges e entre pais e filhos, ainda que apresentem
Declaração de Ajuste Anual em separado.
Conforme entendimento acima exposto, não pode o titular do plano deduzir, a título de
despesa médica, o valor pago ao plano de saúde referente ao cônjuge e aos filhos,
quando estes declarem em separado.
Dessa forma, não são dedutíveis como despesas médicas na declaração do impugnante
os valores referentes as despesas médicas de sua atual esposa, Sra. Lorena Bastos Lage
Pimentel, CPF 190.958.561-00, caso seja ela a beneficiária do plano, considerando que
houve entrega de Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, em separado,
conforme sistemas da RFB.
Portanto, deve ser mantida a glosa de despesas médicas, conforme lançamento.
Analisando os documentos acostados, sem razão o Recorrente.
A DAA/2009-2010 não traz dependentes para a legislação tributária e relaciona 2
pagamentos à CASSI: um da ordem de R$ 10.718,68 e outro de R$ 1.469,13.
Na notificação de lançamento, observa-se a glosa de 50% dos R$ 10.718,68 (R$
5.359,84) , no valor de R$ 1.290,53 dos R$ 1.469,13, resultando glosa de R$ 6.650,37.
Segundo o documento de fls. 8 e ss, estes pagamentos à CASSI seriam do plano
de saúde.
Na fase de defesa, o Recorrente afirmou que arcara com o pagamento do plano e
que esposa Lorene é sua dependente no plano de saúde.
Ocorre que Lorene não é dependente perante a legislação do IR, de forma os
valores relativos às despesas médicas de Lorene, mesmo que arcadas financeiramente pelo
Recorrente, não podem ser deduzidas da base de cálculo do IR, na Declaração de Ajuste Anual,
como bem fundamentou o R. Acórdão Recorrido. Ou seja, o valor pago ao plano de saúde
referente ao cônjuge não dependente perante a legislação tributária não é dedutível na
declaração do titular do plano.
Correta a fundamentação do Acórdão recorrido, acolhidos seus fundamentos
como razão de decidir.
Desta forma, somente cumpre manter a notificação de lançamento.
CONCLUSÃO.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728063/2012-37

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 103
DF CARF MF
Original